Tribunal: TCU
Processo: 027.395/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  Fnde em razão da impugnação total de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de Bom Lugar/MA, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, no exercício de 2007

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Fnde em razão da impugnação total de despesas realizadas com os recursos repassados ao Município de Bom Lugar/MA, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito do Município de Bom Lugar-MA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/3/2007 20.697,60 6/4/2007 20.697,60 5/5/2007 20.697,60 31/5/2007 20.697,60 29/6/2007 20.697,60 31/7/2007 20.697,60 31/8/2007 20.697,60 2/10/2007 20.697,60 31/10/2007 20.697,60 5/12/2007 20.697,60 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, e 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.